Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700607-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCA DE JESUS ALMEIDA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida em execução de titulo executivo extrajudicial, que indeferiu a penhora de rendimentos. Em resumo, sustenta o recorrente que o valor executado é verba alimentícia, pois se refere à honorários advocatícios, razão por que é possível recair em salário do devedor. Pede o efeito suspensivo ativo para determinar a constrição judicial até a integralização do débito executado. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Carece de respaldo legal a penhora sobre o salário da devedora, mediante desconto mensal em seu contracheque, consoante assegurado no artigo 833, IV, do CPC. No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. PENHORA. HONORÁRIOS. ESCLARECIMENTOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. É incabível, nos Embargos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Todavia, quando necessário, os Embargos possuem a importante função de prestar esclarecimentos. 3. A exceção contida no parágrafo segundo do artigo 833, segundo a qual a impenhorabilidade do salário não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, não autoriza, por si só, a constrição de verba salarial para pagamento de verba honorária. A regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para prestar esclarecimentos.(Acórdão n.1135257, 07056395920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se o credor para indicar bens penhoráveis do devedor, no prazo de 03 (três) dias.” Decido. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." A discussão trazida à apreciação no presente feito diz respeito à penhora sobre salário da recorrida, executada. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que ampliam as hipóteses de distinção para a cobrança de créditos de honorários advocatícios (REsp 1714505 / DF 2017/0313034-5), e periciais (REsp 1722673/SP), contrato de adesão de empréstimo simples, consignado em folha de pagamento (QO no AREsp 1168380/RJ) e dívidas de serviços educacionais (AgInt no AREsp 949104/SP), quando não haja comprometimento da subsistência do devedor (REsp 1658069/GO, 2016/0015806-6). No caso concreto, a execução se refere a débito de honorários advocatícios contratuais não saldados pela devedora. Nos termos do posicionamento firmado pelo STJ, os honorários advocatícios tem natureza de verba alimentícia, pelo que se mostra possível a constrição judicial em rendimentos do devedor, desde que seja preservado o seu sustento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) No caso, houve diligências em busca de bens da devedora para satisfação da dívida, porém sem sucesso. A devedora é servidora pública, aufere bons rendimentos que muito superam o teto da previdência, pelo que não vislumbro risco à sua sobrevivência a retenção de parte de seu salário para pagamento do débito contraído que também tem natureza de verba alimentícia. Considerando o valor dos rendimentos indicados no processo (ID 20096011), e levando-se em conta que se deve preservar o sustento da devedora e de sua família, e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação do débito, entendo como razoável a constrição de 20% de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo, em parte, para deferir a penhora de rendimentos da recorrida, limitado a 20% sobre o valor líquido, até a integralização do débito. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Oficie-se ao juízo de origem dando conta dessa decisão. Solicite-se informações. Ouça-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito